Tribunal: TJSP
Processo: 0000336-34.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000336-34.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
TASSIO BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão e reduzir a pena a um
mês de detenção, mantida, no mais, a douta decisão recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
Apelação Criminal no 0000336-34.2018.8.26.0176
3a Vara
Judicial de Embu das Artes.
Apelante: Tassio Batista de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.291
1. O réu Tássio Batista de Oliveira foi
denunciado como incurso no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, porque teria adquirido a motocicleta “Suzuki/JTA”, placa
“DTM-0666”, de propriedade de Guilherme Mariano, sabendo
se tratar de produto de crime e porque no dia 3 de novembro
de 2017, por volta das 20h55min, fora surpreendido a conduzi-
la na Avenida Rotary, altura do no 320, Parque Pirajussara, na
cidade de Embu das Artes.
Ao término da instrução, por decisão da
MMa Juíza de Direito da 3a Vara daquela Comarca, ele foi
condenado como incurso no artigo 180, § 3o, do Código Penal,
a um mês e cinco dias de detenção, em regime prisional
aberto.
Inconformado, ele apelou arguindo, em
preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa,
por ter sido indeferido o pedido de “realização de prova pericial
para avaliação do bem”, o que o impediria “de arguir eventual
receptação culposa”. No mérito, busca a absolvição por falta de
provas ou por atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso,
pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo opinou a
douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
É a síntese do necessário.
2. A matéria preliminar arguida pelo réu
não vinga e deve ser rejeitada, pois não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa e, por consequência, qualquer nulidade
pelo fato de a douta juíza sentenciante ter indeferido o pleito
de realização de perícia “para apuração das condições do veículo
objeto do furto, inclusive no tocante à documentação e multas e
para apuração de seu valor de mercado” (fl. 121).
É que tal providência ficava ao prudente
arbítrio da ilustre magistrada, segundo lhe parecesse ou não
conveniente à instrução da causa para a busca da verdade real
e formação do livre convencimento, sendo perfeitamente legal
e não implicando em cerceamento de defesa a decisão que
negou o pedido se tal prova, no entender da julgadora, era
despicienda para a formação de sua convicção, optando por
indeferir o pedido, de forma fundamentada, porque “efetuada
pesquisa no principal site de avalição de veículos, consoante se
pode aferir do exame de fls. 39, não se perdendo de vista que
nenhum elemento de prova foi produzido pela defesa no sentido de
que o valor de mercado da moto é inferior” (fl. 220).
Sobre o tema, já decidiu o colendo
Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado: “PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ARTIGO 499 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
INDEFERIMENTO
DA
DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
ORDEM DENEGADA. I
O deferimento de provas submete-se ao
prudente
arbítrio
do
magistrado,
cuja
decisão,
sempre
fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já
existente. II
É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar
impertinências, desnecessárias ou protelatórias. III Indeferimento
devidamente fundamentado. IV
Inocorrência de afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do
sistema acusatório. V Ordem denegada” (HC no 91777, 1a Turma
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 25.09.2007).
Nesse mesmo sentido o entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Vige na lei processual
brasileira o princípio da livre apreciação da prova, o qual faculta ao
magistrado
o
indeferimento,
de
forma
fundamentada,
das
providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes,
conforme verifica a sua necessidade ou não para a elucidação dos
fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa” (HC no 248220,
5a
Turma,
Relator
Ministro
Ribeiro
Dantas,
julgado
em
23.04.2019, DJe 30.04.2019) e ainda: “PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 171, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. I
O
deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de
discricionariedade regrada do Juízo processante, que poderá
indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias
ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo,
não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (Precedentes do
STF e do STJ). II No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, de
forma
fundamentada,
indeferiu
o
pedido
de
diligências,
asseverando, com base nos elementos constantes dos autos, que
não se afigurava indispensável para a solução da lide, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
não
ficou demonstrada pela defesa a necessidade de sua
realização. Assim, não há como reconhecer qualquer cerceamento à
defesa do recorrente. Recurso desprovido” (RHC no 26158, 5a
Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 06.05.2010,
DJe 14.06.2010).
Além disso, observa-se das alegações
finais da defesa ter ela deixado certo que a produção da
perícia objetivava amparar a tese fundada na desclassificação
do crime de receptação dolosa para a culposa (fl. 121) e foi
exatamente esse o desfecho do processo, o que autoriza a
conclusão de que nenhum prejuízo resultou para o réu do
indeferimento dessa prova.
Assim, rejeitada a matéria preliminar,
cabe passar ao exame do mérito do recurso.
Nessa análise, a absolvição pretendida
pelo réu é meta impossível de ser alcançada.
Com efeito, é certa a procedência ilícita
da motocicleta referida na denúncia, produto de furto que era,
ocorrido no dia 14 de abril de 2017, como demonstram a cópia
do “Extrato Detecta” emitido pela “Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo” (fl. 11) e o relato prestado por seu
legítimo proprietário, que informou não ter registrado o boletim
de ocorrência sobre o furto (fl. 16).
Igualmente induvidosa é a apreensão
da motocicleta, como decorreu do conteúdo das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
reunidas. Aliás, a circunstância em tela não é negada pelo réu,
pois sempre que inquirido ele admitiu ter sido surpreendido na
posse do bem, embora alegasse tê-lo adquirido de boa fé de
Matheus, morador do mesmo bairro que o seu, pagando por ela
a quantia de R$.800,00, em razão do vendedor “ter perdido o
documento e porque a moto estava com multas e algumas taxas
atrasadas”, sem desconfiar de sua origem criminosa, bem como
ter tomado a cautela de consultar um despachante, que
”confirmou que não tinha queixa de crime”, apenas “débitos de
licenciamentos pendentes” (fls. 18 e mídia digital).
No mesmo sentido as declarações de
Alessandra Batista Oliveira Vale, irmã do réu, que acrescentou
ter feito o pagamento da motocicleta, como forma de ajudar o
réu a trabalhar como “motoboy”, depois que ele “saiu da cadeia”
(fl. 17 e mídia digital).
De sua parte, a policial militar Cristiane
Eleutério da Silva Souza relatou ter abordado o réu em
bloqueio de fiscalização realizado na Avenida Rotary e
constatado que a motocicleta que ele conduzia era produto de
furto. Disse, ainda, que a motocicleta “estava em condições
precárias” e que o réu afirmou tê-la adquirido de pessoa
identificada como Matheus, pelo valor de R$800,00, que foi
pago pela irmã dele (fl. 35 e mídia digital).
Como se vê, se por um lado não há
dúvida quanto à apreensão da motocicleta furtada em poder do
réu, por outro não se reuniu na instrução prova segura de que
a aquisição dela se dera de forma diversa da mencionada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
ele, ou seja, com ciência dele no tocante à origem criminosa da
motocicleta, -até porque não foi registrado o boletim de ocorrência
pelo proprietário o furto do bem-, o que afastava mesmo a
certeza quanto à ocorrência de receptação dolosa descrita na
denúncia, que exige, para sua configuração, a prévia ciência
do agente quanto à origem ilícita da coisa adquirida ou
recebida, sendo certo que a mera suspeita ou até a dúvida
quanto a tal circunstância não se mostra suficiente para a
condenação do agente pelo crime mais grave.
Porém, as circunstâncias em que a
motocicleta foi adquirida, vale dizer, sem se fazer acompanhar
da necessária documentação e por preço muito inferior àquele
da avaliação do bem, ainda que considerada a existência de
pendências relativas a multas e taxas de licenciamento em
atraso, como o réu alegou, permitiam concluir que o bem
possuía origem criminosa e que o réu disso deveria ter
desconfiado, a revelar ter agido com culpa ao adquiri-la em
condições tão suspeitas, sem a atenção e o cuidados exigidos
em transações dessa natureza, de modo que sua conduta
tipificou o delito de receptação culposa que a douta sentença
reconheceu, não sendo possível a almejada absolvição.
A pena-base foi fixada com critério e
moderação, situando-se no limite mínimo para a hipótese, de
um mês de detenção.
Na segunda etapa do cálculo, apesar de
ter sido correto o reconhecimento da reincidência do réu (fls.
71/72), tal agravante deve ser compensada com a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000336-34.2018.8.26.0176 Comarca de Embu das Artes.
confissão, que agora se reconhece, por ser circunstância de
elevado valor, que não pode ser desprezada na dosimetria da
pena, posto conferir ao julgador a certeza de que é justa a
condenação. Assim, fica ela mantida no patamar legal mínimo
já estabelecido.
A despeito da reincidência, foi fixado o
regime prisional aberto na sentença, de modo que nada mais
pode o réu pretender, observado ter a douta juíza justificado a
impossibilidade de aplicar o benefício previsto no artigo 180, §
5o, do Código Penal, por ser o réu reincidente.
Portanto, unicamente para a mitigação
da pena nos termos propostos, o provimento parcial do recurso
se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte, por meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para reconhecer a
circunstância atenuante da confissão e reduzir a pena a um
mês de detenção, mantida, no mais, a douta decisão
recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -